Tribunal: TJES
Processo: 0044311-84.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044311-84.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ROBNEY SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco J. Safra S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Robney Santos da Silva, que condenou o apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a sentença deve ser anulada por ter julgado fora dos limites da demanda (extra petita), ao condenar o banco por má prestação de serviço em razão de ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, quando o pedido inicial limitava-se à reparação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) se subsiste o dever de indenizar o apelado por danos morais, considerando a existência de outras inscrições restritivas posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado deve decidir nos limites dos pedidos formulados pelas partes, sendo-lhe vedado decidir extra ou ultra petita, conforme preceituam os artigos 141 e 492 do CPC/15.

A sentença de primeira instância viola o princípio da congruência ao condenar o banco apelante com fundamento em falha na prestação de serviços por ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, enquanto o pedido do autor era de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Anulada a sentença por julgamento extra petita, cabe a esta instância ad quem, com fundamento no artigo 1.013, § 3º, inciso II, do CPC/15, apreciar diretamente o mérito do pedido inicial de indenização por danos morais.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo, nos termos da jurisprudência do STJ, especialmente quando não há inscrição preexistente que obste o direito à indenização, conforme a Súmula 385 do STJ.

A negativação promovida pelo banco apelante, mesmo após ser intimado sobre o pagamento consignado judicialmente em ação revisional, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a reparação por danos morais, independente da existência de outras inscrições posteriores.

A quantificação do dano moral deve atender ao caráter pedagógico e compensatório, fixando-se o montante em R$ 5.000,00, em observância ao princípio da razoabilidade e à condição econômica das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que julga extra petita, ao decidir com fundamento diverso daquele postulado na inicial, deve ser anulada, cabendo ao tribunal ad quem apreciar o mérito nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do CPC/15.

A negativação indevida realizada por instituição financeira, mesmo diante de depósito judicial consignado em ação revisional, configura dano moral passível de reparação, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 141, 492 e 1.013, §3º, inciso II; CDC, art. 14, caput e §3º; CC/02, art. 405; STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.365.999/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14/01/2015; STJ, AgInt no AREsp 987.196/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/10/2017; STJ, AgRg no Ag 1182834/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20/05/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença e, com esteio no artigo 1013, §3º, inciso II, do CPC/15, julgar procedente a pretensão exordial, nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0044311-84.2014.8.08.0035

APEL
ANTE
: BANCO J. SAFRA S.A

APELAD
O
: ROBNEY SANTOS DA SILVA

J
UIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR
A
:
DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO J. SAFRA S.A
em face de sentença
proferida pelo JUÍZO D
E VILA VELHA - 3ª VARA CÍVEL
,
em
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada
por ROBNEY SANTOS DA SILVA
,
cujo
decisum

julgou
p
rocedente o pedido autoral para
condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
além das custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC/15.

Irresignado, sustentou a nulidade da sentença por revelar-se
extra petita
pois, embora o demandante/apelado tenha pleiteado “
indenização por danos morais por inscrição indevida do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, em razão do ajuizamento da Ação Revisional e, consequentemente, dos depósitos realizados naqueles autos, referente
à
s parcelas contratuais
”, “
o magistrado de primeira instância, ao proferir a sentença, condenou o Banco Apelante ao pagamento de indenização sob o fundamento de má prestação do serviço, em razão do ajuizamento indevido da ação de busca e apreensão.
”

P
ontuou, ainda, que “
o juízo a quo apreciou o pedido autoral e entendeu que não houve configuração do dano moral, já que o autor/apelado possuía outras restrições nos órgãos de proteção ao crédito
”, razão pela
qual
“
completamente equivocada a condenação do Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento (não invocado pelo autor e completamente estranho a lide) de má
prestação de serviço, em razão do ajuizamento indevido da ação de busca e apreensão.
”

Sequencialmente, asseverou a regularidade do protesto efetuado, uma vez que “
o afastamento da mora estava condicionado aos depósitos realizados a tempo e modo contratados. O que, evidentemente, não ocorreu, já que o autor/apelado realizou o depósito de algumas parcelas após a data de vencimento, e de forma irregular (comprovando nos autos tardiamente e, ainda, em diversos autos), conforme faz prova a cópia da peca impugnatória (...), apresentada nos autos da ação de no 0037153-12.2013.8.08.0035
”.

Por fim, arrazoou o enriquecimento ilícito do apelado que, “na Aç
ã
o Revisional em apenso,
além de pretender pelo recebimento de valores a título de multa, sob a alegação de que o Banco/apelante não devolveu o veículo dentro do prazo concedido, o apelado pretende — através da ação de número 0023407-09.2015.8.08.0035 - receber valores a título de indenização, sob a alegação de que o Banco moveu ação de Busca e Apreensão, retomando o bem indevidamente,
e, ainda, receber – na presente ação – valores por suposta negativação indevida.
”

Neste viés, pleiteou a nulidade da sentença, seguida da improcedência da pretensão exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Petição do apelado no Id. 9650752 na qual “
requer a necessária condenação, da parte apelante, em multa por litigância de má-fé, com fulcro nos incisos I, II e III do art. 80 do CPC/2015
”.

Com efeito, a teor do princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492, do CPC/15, com correlação nos artigos 128 e 460, do CPC/73, deverá o magistrado decidir a
quaestio
nos limites dos pedidos deduzidos pelas partes.

Vejamos:

Artigo 141, CPC/15.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Artigo 492, CPC/15.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A respeito do tema, pontua Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil. 4ª Ed. 2008. pp 319,
in verbis
:

“
A Sentença é, por natureza, o ato que visa a entrega da tutela jurisdicional. Ora, se o autor vai a juízo reclamar uma indenização por prejuízo sofrido, é na sentença de mérito que o juiz decide com base no conteúdo do art. 269 e tendo por consequência a extinção do processo ou da fase procedimental cognitiva, consoante determina o art. 162, §1º, do CPC.

Só que a sentença do juiz possui limites, ou seja, se é ato jurisdicional típico, seu limite é estabelecido pelo próprio pedido, posto que não pode o juiz conceder x + y se o pedido é apenas x, ou seja, o autor não pode ser beneficiado na sentença pela reparação de um dano ao seu automóvel e de um dano sofrido pessoalmente no mesmo acidente se apenas deduziu em juízo uma indenização pelo dano ao seu automóvel. Quer-se dizer com isso que o limite da sentença é o pedido, ou seja, uma sentença não pode ser nem inferior ao pedido (infra petita), nem superior ao pedido (ultra petita), nem tampouco dizer coisa diversa do que foi pedido (extra petita).”

Registro, ademais, a necessidade de o provimento jurisdicional guardar
consonância teleológica com
a finalidade
pretendid
a
pela parte,
mediante a interpretação lógica-sistemática dos fatos e fundamentos jurídicos por elas deduzidos em suas razões,
consoante prescrito no artigo 322, §2º, do CPC/15, ao estabelecer que “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
”

Tal
compreensão,
bem é de ver,

é
consagrada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“
O pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita
” (
STJ
, 2ª T., REsp nº 1.365.999/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 14/1/2015, DJe de 17/4/2015).

“
[...] não há error in procedendo no provimento jurisdicional firmado após compreensão lógico-sistemática do pedido, entendido como ‘aquilo que se pretende com a instauração da demanda’ (AgRg no REsp nº 1155859/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., DJe de 4/2/2014), eis que o pedido não é apenas o que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas, sim, o que se pretende com a instauração da demanda, sendo extraído de interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo (STJ; AgRg no REsp nº 1284020/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., DJe de 6/3/2014)” (
STJ
, 2ª T., AgRg no REsp nº 1.500.557/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 5/3/2015, DJe de 11/3/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO EXTRA PETITA - NÃO OCORRÊNCIA - INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES - NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - COBRANÇA DOS ACESSÓRIOS - PRESCRIÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
1.
Decisão extra petita. Inexistência. A Corte local apreciou o pedido dentro dos limites estabelecidos na exordial, razão pela qual não há falar em julgamento extra ou ultra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita (REsp 1365999/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/01/2015, DJe 17/04/2015). (...)
4.
Agravo regimental desprovido." (
STJ
; AgRg no Ag 1182834/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 20/05/2015)

Exatamente por isso, “
‘
considera-se extra petita a decisão que aprecia
pedido ou causa de pedir
distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.
Sendo assim, não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. Além do mais, o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’ (STJ, AgInt no AREsp 987.196/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/10/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.570.866/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/08/2017.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.985.165/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

No caso específico dos autos, conquanto seja cediço que a interpretação do pedido deverá observar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, ao
c
ondenar
o apelante ao pagamento de indenização por danos morais por considerar que, embora inexistisse abalo moral pela negativação indevida por já existirem outras em decorrência de diferentes contratações, haveria abalo moral decorrente da “
falha na prestação de serviço por parte do Requerido, que acarretou o ajuizamento da demanda de Busca e Apreensão e todas as intempéries e desgastes vivenciados pelo Autor que naturalmente decorrem de uma demanda judicial
”,
o
comando decisório
mostrou-se
dissociado do pedido constante na petição inicial,
no qual
o apelado
se
limitou a pugnar pela
reparação pelos danos morais supostamente sofridos em virtude da negativação indevida perante o SERASA
, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade da
manifestação judicial
, em observância aos artigos 141 e 492, do CPC/15
, com correlação nos artigos 128 e 460, do CPC/73.

Tal ocorre pois, repise-se,
“
O Código de Processo Civil de 2015 preconiza que o Magistrado deve se ater fielmente aos pedidos deduzidos pelas partes, de modo que lhe
é vedado prestar tutela jurisdicional quando não requerida pela parte
ou por fundamento diverso
do invocado por ela,
em obediência ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença, consoante se observa dos artigos 141 e 492 do referido Digesto Legal.
” (
TJES
, Classe: Apelação, 30160212137, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017).

Desta forma,
anulo a sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, oportunidade em que prossigo na análise do mérito, com fulcro no artigo 1013, §3º, inciso II, do CPC/15.

Como é cediço, dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E
specificadamente no que pertine à matéria debatida nos autos, prescreve a Súmula 385, do e. Superior Tribunal de Justiça, que “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Na hipótese,
restou
constatada a negativação indevida da prestação vencida em 12.05.2014, porquanto efetuada após
a intimação da apelante acerca do
deferimento do pagamento em consignação na Ação de Revisão Contratual n° 00037153-12.2013.8.08.0035, cujo comprovante de depósito em juízo encontra-se à fl. 33.

M
ister consignar que referida negativação foi inserida em 10.06.2014 (fl. 40)
e retirada em 10.12.2014 (fl. 53)
,
sendo
preexistente
às indicadas pelo demandado/apelante às fls. 53 e 61/62,
inscritas em 12.09.2014, 10.10.2014, 17.10.2014 e 23.11.2014, circunstância que implica em sua condenação pelos danos morais suportados pela parte demandante/apelada.

Desta forma, por inexistir negativação prévia ao ato ilícito praticado pela ré/apelante, restará inaplicável a compreensão firmada na Súmula 385, do e. STJ, devendo-se reconhecer, por conseguinte, o dever de indenizar o autor/apelado pelos danos causados em razão da deficiência do serviço prestado, sobretudo por optar por lançar cobranças sem respaldo em instrumento contratual.

Note-se que o dever de indenizar do apelante advém dos próprios riscos por ele criados e assumidos, em decorrência da atividade desenvolvida, sem a devida cautela, o qual, antes de enviar o nome da parte autora para os cadastros de restrição ao crédito, deveria ter se certificado a respeito das reais circunstâncias do caso, evitando a ocorrência de prejuízos ao consumidor, sendo certo que, especificamente no caso de protesto indevido de título, o e. Superior Tribunal de Justiça há muito admite que os danos morais se configuram
in re ipsa
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA SEM CAUSA. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS. I - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, tratando-se de duplicata desprovida de causa, não aceita ou irregular, deverá a instituição financeira responder juntamente com o endossante, por eventuais danos que tenha causado ao sacado.
II - “O protesto indevido de duplicata enseja indenização por danos morais, sendo dispensável a prova do prejuízo
” (REsp 389.879/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 02/09/02). Agravo Regimental improvido.” (STJ; AgRg no Ag 1281078/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 21/06/2010).

Dito isso, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro.
”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado
, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (
grupo de casos
). Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Destarte, atento às particularidades do caso, no qual o apela
do
permaneceu negativado indevidamente perante o SERASA por
06 (seis) meses
, momento em que cumprida a decisão que antecipou os efeitos da tutela (fls.
53 e ss
), tenho por bem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição, fixar o
quantum debeatur
em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), cifra que se revela suficiente para indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor, caminhoneiro, notadamente com relação aos danos causados a sua imagem, bom nome e credibilidade em razão do protesto efetuado de forma indevida, levando-se, outrossim, em consideração a condição econômica da ofensora, seu grau de culpa e a extensão do dano.

Feito isso, sem razão o demandado/apelante ao ventilar suposta
pretensão de
enriquecimento ilícito do demandante/apelado
ao pugnar,
n
a presente demanda
, pelo recebimento de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida perante o SERASA;
no processo 0023407-09.2015.8.08.0035 por danos sofridos em virtude de falha na prestação dos serviços;
e no processo 0037153-12.2013.8.08.0035 pela revisão contratual e pela aplicação de
astreintes
em decorrência da não devolução do veículo; na medida em que se referem a
pedidos
e causas de pedir distintas,
que,
definitivamente,

não se confundem
.

Por fim, no que pertine à condenação em litigância de má-fé vindicada pelo demandante/apelado no Id.
9650752
, o artigo 80, do CPC/15, com correspondência no artigo 17, do CPC/73, estabelece as hipóteses em que a conduta das partes assim poderá ser classificada, sendo de notar que a condenação realizada com base nesta perspectiva exigirá a comprovação manifesta do dolo da parte em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual, revelando-se, outrossim, inviável a mera presunção desta.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - MULTA DO ART. 475-J – COMPLEMENTAÇÃO. 1. (...)
6. A condenação por litigância de má-fé com fundamento no art. 17, do Código de Processo Civil, pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual.
(...)” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159008150, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2015, Data da Publicação no Diário: 21/08/2015)

No caso dos autos, além de não subsistir possibilidade de enquadramento da alegada conduta do demandado/apelante no rol dos incisos do artigo 80, do CPC/15, não houve a demonstração de que a parte possuísse o intuito de obter vantagem indevida, quiçá de prejuízo sofrido pela parte contrária, sendo, portanto, descabida a pretendida condenação em litigância de má-fé.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou provimento ao recurso para
anular a sentença e, com esteio no artigo
1013, §3º, inciso II, do CPC/15,
julgo procedente a pretensão exordial para condenar a demandada/apelante ao pagamento de indenização por danos morais
fixada no importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), com correção monetária,
pelo IPCA,
desde a data do arbitramento e juros moratórios,
pela SELIC,
desde
a citação,
nos termos, respectivamente, da Súmula 362, do e. STJ,
e artigo 405, do CC/02, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
. Por fim, condeno o demandado/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§1º e 2°, do CPC/15.

É como voto.

DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora anular a sentença e julgar procedente a pretensão autoral.